Tribunal: TJSP
Processo: 1006484-58.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Elementos colhidos sob o crivo da ampla defesa a indicar que não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.